Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702290-68.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE RAMOS DO NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. CONTA PASEP. REGULARIDADE. DANO MATERIAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. ART. 1.013, §3o. 1. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute a existência de saldo a menor na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos. 2. O art. 1.013, §3o orienta que deve o Tribunal apreciar o mérito da causa quando o feito estiver apto para julgamento. 3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (STJ, Conflito de Competência 161.590/PE). 4. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932. 5. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discute a alega má gestão da conta vinculada ao PASEP, decorrente da existência de saldo a menor na conta, em razão da inexistência de norma específica. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Não ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que a parte autora conheceu do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, rejeita-se a prejudicial de prescrição. 6. Não comprova o direito do autor planilhas de cálculo com índices destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 7. Não demonstrado pelo autor o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido. 8. Deu-se parcial provimento ao apelo para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Por força do art. 1.013, §3o do Código de Processo Civil, rejeitou-se as preliminares e julgou-se improcedente o pedido autoral. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 186 e 927, ambos do Código Civil, e divergiu da jurisprudência do TJTO, porquanto deveria ter reconhecido a existência de dano material referente à restituição de valores da conta PASEP. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve quanto à indicada ofensa aos artigos 5o da LC 8/1970, 186 e 927, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu no ID 18515333 – Pág. 15 que “(...) não comprovado pela parte autora o alegado, ônus que lhe cabia por força do art. 373, I, do Código de Processo Civil e não havendo a caracterização de qualquer ilícito praticado pelo Banco requerido, não assiste à autora/apelante direito a indenização por danos materiais”. Resta claro que, para infirmar tal argumento, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, postulado em contrarrazões pelo BB, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015